Tribunal: TJDFT
Processo: 0743366-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0743366-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR ROGERIO MATHIAS AGRAVADO: METRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Constatado o levantamento dos valores na origem (objeto do presente agravo de instrumento), é de se reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Julgo prejudicado o agravo de instrumento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator